Tribunal: STF
Processo: RE 626510
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-28
Data de publicação: 2018-08-28

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Divulgação e publicação de música com suposto conteúdo de preconceito racial por meio da rede mundial de computadores. Competência da Justiça Federal. Artigo 109, inciso V, da Constituição Federal. Transnacionalidade do delito. Ocorrência.



    1. Nos crimes cometidos mediante divulgação ou publicação de dados proibidos por meio da rede mundial de computadores, o requisito da transnacionalidade do delito infere-se da própria potencialidade de abrangência de sítios virtuais de amplo acesso.



    2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.